Tribunal: TJSP
Processo: 0010106-21.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Henrique Harris Júnior

Comarca:

Lins

Órgão julgador:

Turma Especial - Publico

Data do julgamento:

28/04/2023

Data de publicação:

02/05/2023

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação Rescisória ajuizada face à r. sentença proferida no Mandado de Segurança no 1003761-02.2018.8.26.0322, cujo recurso de apelação foi julgado pelo E. Des. Magalhães Coelho, integrante da 7a Câmara de Direito Público – Distribuição ao E. Des. Sidney Romano dos Reis, integrante do 3o Grupo de Direito Público, que representou ao E. Presidente da Seção de Direito

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação Rescisória ajuizada face à r. sentença proferida no Mandado de Segurança no 1003761-02.2018.8.26.0322, cujo recurso de apelação foi julgado pelo E. Des. Magalhães Coelho, integrante da 7a Câmara de Direito Público – Distribuição ao E. Des. Sidney Romano dos Reis, integrante do 3o Grupo de Direito Público, que representou ao E. Presidente da Seção de Direito Público para declinar de sua competência, ante a prevenção do E. Des. Magalhães Coelho – Determinação de retorno dos autos à Presidência da Seção, que os encaminhou a esta C. Turma Especial tendo em vista a existência de dúvida de competência – Incidência do art. 105 do Regimento Interno desta E. Corte de Justiça – No caso de recurso, o julgamento do Tribunal substitui a sentença recorrida (art. 1.008 do CPC), de modo que a ação rescisória, na espécie, terá como objeto o acórdão e não a sentença, ressalvada, evidentemente, a hipótese de que o recurso não tenha abrangido o tema da sentença que motiva a rescisão – Inexistência de impedimento para que a ação rescisória seja julgada pelo mesmo órgão colegiado prolator da decisão rescindenda, observada a recomendação contida no art. 971, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo a qual, a escolha do relator deverá recair, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo – Conflito de competência conhecido e procedente, fixada a competência da 7a Câmara de Direito Público (suscitante) para apreciação da lide, observada a recomendação contida no art. 971, parágrafo único, do Código de Processo Civil.